Tribunal: TJDFT
Processo: 0717246-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0717246-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO DE ALBUQUERQUE LINS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO DE ALBUQUERQUE LINS, parte ré, contra r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos n. 0706368-09.2023.8.07.0001, sobre embargos à execução de cédula de crédito bancário pelo Banco do Brasil, indeferiu pedido de gratuidade de justiça (ID 154615189 dos autos originários). Em razões recursais (ID 46432700), o agravante, em síntese, alega que apesar de receber proventos brutos elevados, seus proventos líquidos estão abaixo do teto da Defensoria Pública do Distrito Federal para definição de hipossuficiência. Também aponta a existência de documentos que comprovam alguns gastos de sua família, juntados aos autos, e o momento atual atravessado pelo país, de alta inflação e juros, situação que reduz significativamente o poder de compra dos cidadãos, não se podendo também esquecer que está se falando de um cidadão residente na cidade de Brasília, que conta com um dos mais elevados custos de vida do Brasil. Ao final, requer antecipação da tutela recursal, e posterior reforma da decisão agravada. Preparo não recolhido, tendo em vista que o recurso trata sobre pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Conforme art. 932, II e 1.019, I do CPC, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase de cognição sumária está restrita ao pedido de concessão de tutela antecipada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão de tutela provisória ou efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita no intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, havendo indícios mínimos nos autos que levem à dúvida quanto à alegada hipossuficiência da parte, e não existindo produção probatória capaz de atestar essa insuficiência de recursos (nesse caso, ônus do pleiteante), não há como se deferir o benefício da gratuidade de justiça. Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal (destacamos): Órgão 3a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0732518-64.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) ADRIANA REIS DA ROCHA AGRAVADO(S) BRB BANCO DE BRASILIA S.A. e ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX Relatora Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Acórdão No 1668791 AGRAVO INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. DECLARAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DESPESAS ORDINÁRIAS. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. INCOMPATIBILIDADE. 1. O atual Código de Processo Civil trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça nos artigos 98 a 102, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. O magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de perquirir-se acerca de suas reais condições econômico-financeiras, para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita. 5. A ausência de comprovação de hipossuficiência da parte e a existência de operações de crédito voluntárias com valores elevados, tais como empréstimos consignados, são incompatíveis com a declaração de miserabilidade apresentada, fatos que, somados ao recebimento de proventos líquidos superiores a quatro vezes o valor do salário-mínimo nacional, impedem o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. 6. Liminar revogada. 7. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 3a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, MARIA DE LOURDES ABREU - Relatora, ROBERTO FREITAS FILHO - 1o Vogal e LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, em proferir a seguinte decisão: CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Analisando os documentos referentes à renda colacionados aos autos, verifica-se que o salário líquido da parte agravante atualmente supera R$14.000,00 (quatorze mil reais), já considerando os descontos com empréstimos consignados (ID 149278584 na origem). Também, destaca-se o alto valor de aluguel e local de residência do agravante (Lago Norte, DF) (ID 153437847 da origem, pág. 19 e 23). Além disso, em virtude da aparente alta renda mensal, foi oportunizado ao agravante a comprovação de hipossuficiência por documentos complementares (ID 149929693 da origem), sem demonstração razoável da insuficiência de recursos. Não há como considerar, em análise preliminar, que tal renda e perfil de gastos seja caracterizadora de hipossuficiência econômica, ainda mais quando se leva em consideração a modicidade das custas processuais praticadas por esta Corte. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar, conforme art. 932, II do CPC, pois ausentes os requisitos da tutela antecipada recursal, sobretudo a probabilidade do direito. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Oficie-se o Juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 12 de maio de 2023